Tribunal: TJSP
Processo: 1009689-66.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Ação monitória. Relação contratual. Juros que em regra incidem desde a citação. Hipóteses de dívida positiva, liquida e com vencimento certo nas quais os juros incidem desde o vencimento da dívida. Sentença mantida. Recurso não provido.